Tribunal: STF
Processo: Rcl 76779
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PELO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: HARMONIA DO ACÓRDÃO RECLAMADO COM A DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Sidnei Xavier Martinez, em 26.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001342-42.2024.5.02.0055, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “A parte reclamante é servidor público estatutário, com vínculo regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, instituído pela Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1979, conforme demonstram o ato de nomeação, o termo de posse e demais documentos funcionais juntados à defesa (Id. d505506). Dessa forma, a relação jurídica entre as partes não é de natureza celetista, mas sim jurídico-administrativa.



    É relevante destacar que o Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a Medida Cautelar na ADI 3.395-6/DF, consolidou o entendimento de que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas envolvendo o Poder Público e servidores vinculados por relação jurídico-administrativa. Tal posicionamento permanece válido mesmo após a vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004, uma vez que essas demandas não decorrem de relação trabalhista prevista no artigo 114, inciso I, da Constituição Federal de 1988.



    No caso em análise, a relação jurídico-administrativa estabelecida entre o município-réu e a parte reclamante, servidor público em sentido lato, admitida por meio de processo seletivo público, submete eventuais controvérsias ao crivo da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, em razão da natureza do vínculo jurídico discutido. (...)



    Dessa forma, a decisão de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum para o devido prosseguimento” (fls. 2-5, doc. 19).



    2. O reclamante alega que, “muito embora exista o estatuto dos servidores públicos no Município de São Paulo SP (lei genérica) adotado pela Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1979, essa não faz referência alguma à situação peculiar dos agentes de saúde ACS e ACEs” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “o direito aqui vindicado versa exclusivamente acerca de matérias que são inerentes à relação contratual dos agentes de combate as endemias com o ente municipal, em virtude da excepcionalidade da regulamentação do § 5º do art. 198 da Constituição Federal regulamentado pela Lei n 11.350/2006, cujo art. 8º dispõe como regra o regime jurídico estabelecido pela consolidação das leis do trabalho – CLT, a menos que lei municipal específica disponha de forma diversa, o que não ocorre no município de São Paulo. Não restou provada a existência de lei local capaz de fixar o regime jurídico estatutário nessa relação, logo, estes agentes são originariamente empregados públicos” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que “os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do município de São Paulo SP não possuem vínculo estatutário ou administrativo, mas sim celetista na medida de inexistência de lei local, conforme previsto expressamente no artigo 8º da Lei Federal nº 11.350/2006, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa” (fl. 22, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “a concessão de medida liminar para suspender o andamento do Processo n. 1001342-42.2024.5.02.0055, em trâmite perante a 5ª turma do TRT da 2ª Região” (fl. 25, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência da presente reclamação, com a declaração de inaplicabilidade da ADI 3.395/DF ao caso concreto, reconhecendo-se por consequência a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda do reclamante” (fl. 25, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



      No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça comum para processar e julgar a ação ajuizada por servidor público municipal contra o Município de São Paulo/SP, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Supremo Tribunal Federal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, afirmou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    7. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assentou “a parte reclamante é servidor público estatutário, com vínculo regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, instituído pela Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1979, conforme demonstram o ato de nomeação, o termo de posse e demais documentos funcionais juntados à defesa (Id. d505506). Dessa forma, a relação jurídica entre as partes não é de natureza celetista, mas sim jurídico-administrativa” (fl. 2, doc. 19). Portanto, o vínculo firmado entre o reclamante e o Município de São Paulo/SP está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa foi devidamente solucionada por este Supremo Tribunal. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 46.286-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.8.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alegada nulidade por falta de informações da autoridade reclamada e de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidora admitida sem concurso público após a CF/88. Competência da Justiça Comum para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos do vínculo. 5. Configurada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395/MC. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 59.036-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023).



    “Como se observa nos autos, a controvérsia estabelecida entre as partes tem origem em alegado direito ao ‘pagamento do piso nacional do magistério público’ com reflexos nas demais verbas salariais da professora (eDoc. 13, fl. 37). Isso demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de que o regime aplicável é o celetista, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021). 



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022” (Rcl n. 63.736, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2023). 



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora